Tribunal: TCU
Processo: 040.794/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7801/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará, em desfavor de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (Prefeito na gestão 2005-2012), Everton Vitoria Moreira (Prefeito na gestão 2013- 2016) e da Construtora Lorenzoni Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso TC/PAC 1047/08, firmado com o Município de Uruará (PA), o qual tinha por objeto o instrumento descrito como "Sistema de Esgotamento Sanitário, para atender o Município de Uruará (PA), no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2008"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 139-141) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 142), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a notificação de Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (peças 74-75), em 16/8/2016, e o evento interruptivo seguinte, consistente na emissão do Relatório de TCE (peça 81), em 27/12/2019; Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.794/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Lorenzoni Ltda (02.600.407/0001-85); Eraldo Sorge Sebastião Pimenta (XXX.916.152-XX); Everton Vitoria Moreira (XXX.218.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Delciana Novaes da Silva, Diego Celso Correa Lima (23753/OAB-PA) e outros, representando Eraldo Sorge Sebastião Pimenta. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.